Tribunal: TJES
Processo: 0001480-93.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Laudecir Domingos Venturin contra sentença proferida pela Vara Única de Vargem Alta/ES (Id. 79854639, 06/10/2025), que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel e perdas e danos (R$ 826.000,00) ajuizados em face de Humberto Trevisol do Rego Sobrinho, Valéria Hemerly Gonçalves Trevisol, Júnior Trevisol Pereira e Stratton Oakmont Business Intermediação de Negócios Ltda, condenando-os solidariamente em R$ 576.000,00 (saldo remanescente), juros de mora de 1% a.m. desde a citação, correção pelo IPCA-E, danos morais de R$ 40.000,00 e honorários de R$ 10.000,00, excluindo Ayanoa Taylor de Souza Silva por ser adquirente de boa-fé (art. 167, § 2º, CC). A sentença fundamentou-se na inadimplência comprovada contra os réus principais (contrato inicial e relatórios GAECO), mas na anuência válida do autor à venda do imóvel para Ayanoa, configurando venire contra factum proprium.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se Ayanoa Taylor de Souza Silva deve ser incluída na condenação solidária, ante alegada má-fé e conivência com o esquema fraudulento, ou se sua exclusão por boa-fé deve ser mantida, nos termos do art. 167, § 2º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção ao terceiro de boa-fé (art. 167, § 2º, CC) exige prova inequívoca de má-fé ou conivência, recaindo o ônus sobre o autor (art. 373, I, CPC).

O autor anuiu expressamente à venda do imóvel para Ayanoa, visando quitar dívida, configurando venire contra factum proprium se agora alegar nulidade da anuência por dolo, ante sua própria conduta anterior.

Ayanoa adquiriu o bem validamente, com benfeitorias e posse atual, sem menção direta em relatórios GAECO como participante do esquema principal.

Ayanoa não figura como signatária ou beneficiária direta do contrato fraudulento inicial, atuando como investidora posterior sem nexo causal com o prejuízo do autor.

Ausente perícia contábil ou depoimentos que demonstrem pagamento incompleto por Ayanoa ou novação inválida, os investimentos na Stratton não provam ciência do esquema no momento da anuência.

A ausência de impugnação imediata pelo autor à transferência reforça a boa-fé consumada de Ayanoa.

Precedentes confirmam que adquirente de boa-fé, com anuência do credor, não responde solidariamente por fraude anterior, ausente prova de conivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O terceiro de boa-fé adquire validamente o bem (art. 167, § 2º, CC), protegido ante anuência expressa do credor.

Venire contra factum proprium obsta alegação posterior de dolo na anuência, dada a conduta anterior do autor.

Ônus probatório não desincumbido (art. 373, I, CPC) impede inclusão solidária sem prova de má-fé ou nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, § 2º, 942; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:TJ-ES, Apelação Cível

0022096-21.2012.8.08.0024
, Relator:
Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
;

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001480-93.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUDECIR DOMINGOS VENTURIN

APELADO: HUMBERTO TREVISOL DO REGO SOBRINHO e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Laudecir Domingos Venturin contra sentença proferida pela Vara Única de Vargem Alta/ES (Id. 79854639, 06/10/2025), que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel e perdas e danos (R$ 826.000,00) ajuizados em face de Humberto Trevisol do Rego Sobrinho, Valéria Hemerly Gonçalves Trevisol, Júnior Trevisol Pereira e Stratton Oakmont Business Intermediação de Negócios Ltda, condenando-os solidariamente em R$ 576.000,00 (saldo remanescente), juros de mora de 1% a.m. desde a citação, correção pelo IPCA-E, danos morais de R$ 40.000,00 e honorários de R$ 10.000,00, excluindo Ayanoa Taylor de Souza Silva por ser adquirente de boa-fé (art. 167, § 2º, CC). A sentença fundamentou-se na inadimplência comprovada contra os réus principais (contrato inicial e relatórios GAECO), mas na anuência válida do autor à venda do imóvel para Ayanoa, configurando venire contra factum proprium.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se Ayanoa Taylor de Souza Silva deve ser incluída na condenação solidária, ante alegada má-fé e conivência com o esquema fraudulento, ou se sua exclusão por boa-fé deve ser mantida, nos termos do art. 167, § 2º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção ao terceiro de boa-fé (art. 167, § 2º, CC) exige prova inequívoca de má-fé ou conivência, recaindo o ônus sobre o autor (art. 373, I, CPC).

O autor anuiu expressamente à venda do imóvel para Ayanoa, visando quitar dívida, configurando venire contra factum proprium se agora alegar nulidade da anuência por dolo, ante sua própria conduta anterior.

Ayanoa adquiriu o bem validamente, com benfeitorias e posse atual, sem menção direta em relatórios GAECO como participante do esquema principal.

Ayanoa não figura como signatária ou beneficiária direta do contrato fraudulento inicial, atuando como investidora posterior sem nexo causal com o prejuízo do autor.

Ausente perícia contábil ou depoimentos que demonstrem pagamento incompleto por Ayanoa ou novação inválida, os investimentos na Stratton não provam ciência do esquema no momento da anuência.

A ausência de impugnação imediata pelo autor à transferência reforça a boa-fé consumada de Ayanoa.

Precedentes confirmam que adquirente de boa-fé, com anuência do credor, não responde solidariamente por fraude anterior, ausente prova de conivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O terceiro de boa-fé adquire validamente o bem (art. 167, § 2º, CC), protegido ante anuência expressa do credor.

Venire contra factum proprium obsta alegação posterior de dolo na anuência, dada a conduta anterior do autor.

Ônus probatório não desincumbido (art. 373, I, CPC) impede inclusão solidária sem prova de má-fé ou nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, § 2º, 942; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:TJ-ES, Apelação Cível

0022096-21.2012.8.08.0024
, Relator:
Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0001480-93.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUDECIR DOMINGOS VENTURIN

APELADO: HUMBERTO TREVISOL DO REGO SOBRINHO, VALERIA HEMERLY GONCALVES TREVISOL, JUNIOR TREVISOL PEREIRA, STRATTON OAKMONT BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, AYNOA TAYLOR DE SOUZA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: DEBORA COSTA SANTUCHI - ES13818-A, PATRICIA MORAES DE CARVALHO CAMPOREZ - ES14968-A

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO - ES13754-A
Advogado do(a) APELADO: PATRICIA PERUZZO NICOLINI - ES16461-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Laudecir Domingos Venturin contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos proposta em face de Humberto Trevisol do Rego Sobrinho, Valéria Hemerly Gonçalves Trevisol, Júnior Trevisol Pereira, Stratton Oakmont Business Intermediação de Negócios Ltda e Ayanoa Taylor de Souza Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os quatro primeiros réus solidariamente em R$ 576.000,00 (saldo remanescente), juros de mora de 1% a.m. desde a citação, correção pelo IPCA-E, danos morais de R$ 40.000,00 e honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 10.000,00, excluindo Ayanoa por ser adquirente de boa-fé.

A pretensão autoral visa a rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel e indenização por perdas e danos no valor de R$ 826.000,00. O juízo de primeiro grau concluiu pela inadimplência contratual e pirâmide financeira comprovadas contra os réus principais (contrato inicial e relatórios GAECO), mas, quanto a Ayanoa, registrou: "Ayanoa Taylor de Souza Silva adquiriu o imóvel de boa-fé, com anuência expressa do autor para quitação de dívida, nos termos do art. 167, § 2º, do CC".

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

De início, não há preliminares a examinar. Intimada a apelada não ofereceu contrarrazões. Passo ao mérito recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à inclusão de Ayanoa Taylor de Souza Silva na condenação solidária quanto aos danos materiais e morais, ante a incidência do previsto no
caput
do artigo 167 do Código Civil (nulidade do negócio jurídico simulado), questionando sua boa-fé como adquirente.

Quanto à temática, o terceiro de boa-fé adquire validamente o bem, nos termos do
art
igo
167, § 2º, do Código Civil
, mesmo que o negócio jurídica anterior seja tido como simulado, protegendo a segurança jurídica das transações, desde que ausente prova de má-fé ou conivência com o alienante fraudulento.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a sentença de origem examinou de forma criteriosa os elementos coligidos, concluindo, com acerto, pela
boa-fé da apelada Ayanoa.
Como bem assentado na sentença, foi verificado que: "O autor anuiu expressamente à venda do imóvel para Ayanoa, visando quitar dívida, configurando venire contra factum proprium se agora alegar nulidade da anuência por dolo, ante sua própria conduta anterior".

A anuência expressa do autor à posterior venda do imóvel à apelada, autorizando a transferência para quitação de dívida, sem qualquer reserva ou indício de dolo contemporâneo, mesmo após o inadimplemento contratual dos corréus, impede a alegação posterior de vício, por força do
venire contra factum proprium
.

O recorrente, imbuído do
ônus processual previsto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, deixou de demonstrar qualquer elemento probatório que vinculasse a apelada ao suposto conluio fraudulento.
Não há qualquer elemento demonstrativo de que a compra do imóvel posterior, realizada pela apelada teria também sido simulada.

Ademais, vislumbra-se que a recorrida Ayanoa adquiriu o bem válida e de forma concreta,
realizando benfeitorias e exercendo a posse atual do imóvel.

Nesse contexto, consoante entendimento consolidado na jurisprudência, a boa-fé do terceiro adquirente obsta a solidariedade sem prova inequívoca de má-fé:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA.

ALIENAÇÕES SUCESSIVAS DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ.

PERDAS E DANOS. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.
1. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito. Certo é que nos presentes autos não se produziu prova capaz de subsidiar a tese de que a aquisição do imóvel por terceiros após a primeira alienação objeto do processo pautou-se por má-fé (a qual não se presume, mas se prova), mormente diante da alegada regularidade da primeira alteração dominial, não obstante ausente nos autos cópia de certidão expedida por Cartório de Registro de Imóveis que elucidasse até mesmo a titularidade do bem pela ora recorrente.
2. A pretensão de resolução do contrato e retorno ao
status quo ante
, na hipótese, deve ceder diante da existência de desfecho mais consentâneo ao princípio da razoabilidade, qual seja, o da conversão em perdas e danos, a qual tem amparo normativo, tal como demonstrou o prolator da sentença ao invocar o disposto no artigo 475 do Código Civil. Da referida codificação colhe-se, ainda, descaber a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido (artigo 886), previsão que vai ao encontro da conclusão sentencial ora ratificada, em especial quanto à impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e cláusula penal (nesse sentido: STJ, Resp 1635428 - julgado sob o regime dos recursos repetitivos - tema 970).
3. Ausente lesão subjetiva indenizável, eis que não configurados os contornos dos artigos 186 e 927 do CC, que interpreta o Superior Tribunal de Justiça não se aplicarem ao simples inadimplemento contratual. Diversamente seria se existentes desdobramentos ofensivos à honra e à personalidade da parte autora que causassem desarrazoada angústia, o que não se demonstrou, devendo permanecer hígida a sentença, dada a simetria com a jurisprudência hodierna e sua conformidade com o artigo 373 do CPC.
4.
Recurso conhecido e desprovido
.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL
0022096-21.2012.8.08.0024
, Relator: Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, 3ª Câmara Cível).

Diante desse cenário fático, à luz da jurisprudência deste Tribunal, não há como incluir Ayanoa como autora de qualquer ato ilícito e na condenação ao pagamento de danos materiais e morais à parte recorrente, ante a ausência prova de seu liame subjetivo no intento fraudulento, sob pena de esvaziar a proteção ao terceiro de boa-fé, na forma do § 2º, do artigo 167, do Código Civil.

Assim, à míngua de prova segura de dolo ou conivência de Ayanoa em relação ao primeiro contrato de promessa de compra e venda, impõe-se a manutenção da sentença, como medida de segurança jurídica e preservação da segurança das transações.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixa-se de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação em honorários advocatícios, na origem, em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.